Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL EMITIDA EM VIRTUDE DE BENEFÍCIO CREDITÍCIO CONCEDIDO PELO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL (PRÓ-DF II). AVAL PRESTADO POR EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDB) PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DO DÉBITO. METODOLOGIA DE VALOR PRESENTE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 5.099/2013. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGADO NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em virtude da teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos, e não apenas das alegações contidas na petição inicial, é patente que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições e adentra no próprio mérito recursal.
2 – É patente a legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da Execução, uma vez que o aval foi por ele prestado para o adimplemento da obrigação encartada na Cédula de Crédito Comercial, sendo que a sua mera retirada do quadro societário da sociedade empresária em função da qual o incentivo creditício foi concedido e de que era sócio ao avalizá-la não tem o condão de isentar-lhe das responsabilidades pelo pagamento a que se comprometeu em nome daquele que indicou na dívida estipulada (artigo 899, Código Civil).
3 – A possibilidade de vencimento antecipado da dívida, além de expressamente prevista em contrato, também é corroborada pela legislação de regência, diversamente do que quer fazer crer o Embargante, considerando-se que a Lei Distrital no 3.196/2003 assim dispunha, na redação vigente à época da contratação, no artigo 6o, §§ 4o e 9o, estipulando-se que o beneficiário inadimplente do PRÓ-DF II que descumprisse a Lei ou qualquer das disposições regulamentares ou contratuais teria como consequência o cancelamento dos incentivos a ele concedidos, com vencimento antecipado das obrigações.
4 – Para a utilização dos Certificados de Depósitos Bancários na quitação da dívida, é necessária, nos termos da Lei e do contrato, a manutenção da suficiência das garantias vinculadas ao financiamento, o que não é o caso dos autos. Isso, todavia, não obstaculizará a utilização dos referidos valores na Execução para fins de penhora (artigo 835, § 2o, CPC).
5 – Não é adequada para a situação dos autos a aplicação da metodologia de valor presente no cálculo da dívida exequenda, tendo em vista que, nos termos da Lei (Lei no 4.276/2008), não se trata de crédito levado a leilão público.
6 – Nos termos do artigo 8o da Lei Distrital no 5.099/2003, acerca dos novos prazos e taxas resultantes do artigo 2o da mesma Lei, no que alterou disposições previstas na Lei Distrital no 3.196/2003, a aplicação das novas disposições legais se dá de forma automática, alcançando os incentivos creditícios regulados pela Lei Distrital no 3.196/2003 a partir da data de sua concessão, ainda que o beneficiário tenha deixado de participar do PRÓ-DF II. Nesse descortino, os novos prazos e novas condições acerca dos juros incidentes sobre o débito devem ser aplicados também aos contratos firmados anteriormente ao advento dessa Lei.
7 – Não prospera a alegação do Embargado no sentido de que houve sucumbência mínima, levando-se em consideração que a providência jurisdicional alcançada pelo Embargado deu conta da existência de excesso de execução. Entretanto, de fato, a distribuição dos encargos da sucumbência merece reparo, tanto porque apenas o excesso de execução calcado na aplicação direta e imediata das disposições da Lei Distrital no 5.099/2013 foi reconhecido como procedente, dentre as inúmeras teses formuladas pelo Embargante, quanto no que se refere ao paradigma adotado para a fixação dos honorários de advocatícios, que deve observar o proveito econômico obtido (valor do excesso da execução, a ser reconhecido em fase de liquidação de sentença), e não o valor atualizado da causa.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Embargante desprovida.
Apelação Cível do Embargado parcialmente provida.